Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-98.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Sentença que julgou procedentes os pedidos da ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Ausência de preparo afastada ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ilegitimidade ativa, para propositura de ação de rescisão contratual. Existência de cláusula contratual resolutiva não exime o vendedor do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Sentença que julgou procedentes os pedidos da ação. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Ausência de preparo afastada ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ilegitimidade ativa, para propositura de ação de rescisão contratual. Existência de cláusula contratual resolutiva não exime o vendedor do ajuizamento de ação judicial. Necessidade de garantir o contraditório ao adquirente. Observância à boa-fé objetiva e aos precedentes do C. S.T.J. e deste Eg. T.J.S.P. Mérito. Débito e respectivo valor incontroversos. Nenhum esforço dos réus para purgação da mora. Justificativas que não elidem a obrigação assumida. Rescisão contratual e reintegração de posse bem decretadas. Condenação de restituição dos valores pagos aos compradores, nos termos da cláusula penal contida no contrato celebrado. Alegação de sentença ultra petita afastada. Pedido expresso da parte autora. Entretanto, a cláusula contratual em contrato de adesão tida como abusiva é nula de pleno de direito. Apreciação ex officio. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço, porém em montante razoável. Patamar de retenção de 10% que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.